Tribunal: STF
Processo: HC 74528
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME HEDIONDO DE EXTORSÃO MEDIANTE
SEQÜESTRO E CRIME DE ROUBO QUALIFICADO: CONCURSO MATERIAL. PEDIDO
PARA QUE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (CP, ART. 159,
CAPUT), SEJA DESCLASSIFICADO PARA O DE ROUBO (CP, art. 157), OU,
SUCESSIVAMENTE, PARA O DE EXTORSÃO (CP, ART. 158). REVISÃO CRIMINAL
NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL COATOR, POR FALTA DE CAPACIDADE
POSTULATÓRIA DO PACIENTE (ART. 1º, I, DO ESTATUTO DA OAB - LEI Nº
8.906/94): CONCESSÃO EX-OFFICIO DA ORDEM DE HABEAS-CORPUS.
1. Ocorre concurso material de delitos quando o agente
pratica na mesma oportunidade fática, mediante ações imediatamente
subseqüentes, os crimes de extorsão mediante seqüestro e de roubo;
estes crimes são da mesma natureza, mas não são da mesma espécie:
têm definição autônoma e assim devem ser punidos. Precedentes.
Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.
2. Ordem de habeas-corpus concedida ex-offício para anular
o acórdão do Tribunal coator que não conheceu de revisão criminal
subscrita pelo ora paciente por falta de capacidade postulatória,
com fundamento no art. 1º, I, do novo Estatuto da OAB (lei nº
8.906/94).
A norma invocada deve ser excepcionada não só para as
causas trabalhistas, para as submetidas ao juizado de pequenas
causas e para o habeas-corpus, mas também para a revisão criminal,
se não pelo que dispõe o art. 623 do CPP, ao menos por analogia com
o habeas-corpus. Precedentes.